Tribunal: TJSP
Processo: 1011863-92.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO – Apelo interposto pelo apelante sem recolhimento do preparo recursal – Apelante que teve indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como do diferimento das custas processuais, em julgamento anterior dado por esta C. 24a

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO – Apelo interposto pelo apelante sem recolhimento do preparo recursal – Apelante que teve indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como do diferimento das custas processuais, em julgamento anterior dado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - Regularmente intimado, o apelante deixou de promover o recolhimento do valor do preparo recursal – Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007 do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Apelo não conhecido."